Tribunal: STF
Processo: Rcl 65834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 1.098/SP. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, ao analisar o caso concreto, a legislação municipal aplicável e os documentos acostados aos autos, observou que estavam corretos os valores pagos pela municipalidade, não havendo, portanto discussão sobre a competência para revisão de valores do precatório, assunto discutido na ADI 1.098/DF.



    II - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



     III - Agravo regimental desprovido.